Tribunal: STF
Processo: ARE 1535561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fraude à licitação. Art. 96, inciso IV, da Lei 8.666/1993, atual art. 337-L, inciso IV, da Lei 14.133/2021. Questão de ordem. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP não oferecido pelo Ministério Público Federal, após ser instado. Pretendida remessa dos autos ao órgão superior da Procuradoria-Geral da República para fins de revisão, com fundamento no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração deduzidos em agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora embargante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.



    III. Razão de decidir:



    4. Ausência de omissões e contradições no acórdão questionado.



    5. Segundos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.